Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-65.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700031-65.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA DE CARVALHO FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou deferida a tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal, responsável pelo Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o custeio de cirurgia reparadora (correção de lipodistrofia de pernas, braços e flancos), bem como materiais e medicamentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que há divergência acerca do caráter estético ou reparador de alguns dos procedimentos, além de não haver urgência médica que imponha o deferimento de tutela antecipada. Pede a concessão de efeito suspensivo. DECIDO Preparo recolhido. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se que não há urgência médica que imponha a realização imediata da cirurgia, de inequívoco caráter eletivo. Além disso, uma vez realizada a cirurgia, há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que o Distrito Federal deverá cobrar da agravada os valores gastos e efetivo o recebimento é futuro e incerto. Por fim, há discussão acerca do caráter estético ou reparador de alguns dos procedimentos, o que exige a integração processual, contraditório e eventual dilação probatória. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento da causa. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora